Tribunal: TJES
Processo: 5002142-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002142-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARISTOTELES PASSOS COSTA NETO
AGRAVADO: GUARAPARI CARTORIO REG GERAL IMOV TIT DOC E PROT 2 OF
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002142-58.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

ARISTÓTELES PASSOS COSTA NETO

AGRAVADO: SEGUNDO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aristóteles Passos Costa Neto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, que, nos autos da suscitação de dúvida autuada sob nº 5001891-11.2020.8.08.0021 promovida pela Oficiala Titular do Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis e Anexos de Guarapari, negou seguimento à apelação interposta pelo ora agravante.

Sustenta que: (1) o processo tramitou em meio eletrônico e o interessado não tomou conhecimento de seus dados ou trâmite, esperando que fosse comunicado pelo cartório ou judiciário quanto aos mesmos; (2) assim, a sentença foi proferida, porém não houve intimação do interessado para sua ciência, passando-se longo período para que buscasse advogado a fim de verificar o que ocorria, pois não tinha informações sobre o processo; (3) por ser pessoa leiga, sem acesso aos detalhes processuais do Judiciário, possui direito a ser intimado e cientificado dos atos processuais que lhe interessem; (4) a simples divulgação de atos processuais, nos autos eletrônicos de processos judiciais, não pode ser considerada suficiente para gerar efeitos de intimação e contagem de prazo para partes sem advogado nos autos; e (5) a decisão combatida é nula de pleno direito, pois que desconsidera o direito do interessado em ser intimado pessoalmente da sentença proferida. Requer o provimento do recurso.

A despeito de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão contida no Id. 1455789.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002142-58.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

ARISTÓTELES PASSOS COSTA NETO

AGRAVADO: SEGUNDO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente
. O procedimento especial de suscitação de dúvida tem por finalidade a provocação do Judiciário para que se manifeste acerca de controvérsia decorrente da recusa do registrador em relação a um pedido de registro formulado pelo apresentante.

E conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o incidente de suscitação de dúvida relativa à exigência feita por Oficial de Cartório, prevista na Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973), é procedimento de natureza administrativa e a decisão que o julga não possui natureza jurisdicional, embora seja prolatada por órgão do Poder Judiciário (STJ, REsp. 1.348.228/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 12.5.2015).

Desse mesmo juízo:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA REGISTRAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO POR TERCEIRO INTERESSADO. IRRELEVÂNCIA. CAUSA. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.

1.
O procedimento de dúvida registral, previsto no art. 198 e seguintes da Lei de Registros Públicos, tem, por força de expressa previsão legal (LRP, art. 204), natureza administrativa, não qualificando prestação jurisdicional
.

2. Não cabe recurso especial contra decisão proferida em procedimento administrativo, afigurando-se irrelevantes a existência de litigiosidade ou o fato de o julgamento emanar de órgão do Poder Judiciário, em função atípica.

3. Recurso especial não conhecido.”

(STJ, REsp. 1.570.655/GO, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9.12.2016) - destaquei

O procedimento de suscitação de dúvida estabelece a necessidade de notificação dos interessados para emitirem pronunciamento após o recebimento da impugnação.

A propósito:

“Art. 198. Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indica-la-á por escrito. Não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte:

[...]

III - em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para impugná-la, perante o juízo competente, no prazo de quinze dias;

IV - certificado o cumprimento do disposto no item anterior, remeter-se-ão ao juízo competente, mediante carga, as razões da dúvida, acompanhadas do título.”

“Art. 199. Se o interessado não impugnar a dúvida no prazo referido no item III do artigo anterior, será ela, ainda assim, julgada por sentença.”

Verifica-se dos referidos artigos que não há que se falar em citação no procedimento de dúvida, dada sua natureza administrativa, mas sim em notificação.

“
Assim, quando a dúvida for suscitada pelo registrador, compete exclusivamente a este a notificação do interessado sobre o teor da nota de dúvida, assim como em relação ao prazo para impugnação perante o juízo competente, ou seja, não cabe à autoridade judicial determinar a notificação do interessado”
(TJ-PR - AGV: 00027417720178160169 Tibagi 0002741-77.2017.8.16.0169 (Acórdão), Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 24/05/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2021).

A ausência de notificação do interessado para ofertar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias viola o art. 198, III, da Lei nº 6.015/1973, bem como o art. 5.º, LV, da Constituição Federal, caracterizando cerceamento de defesa. Nesse sentido:

“SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA - OFICIAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO APRESENTANTE - DIREITO DE IMPUGNAÇÃO - ART. 198, III, DA LEI 6.015/73 E ART. 5.º, LV, DA CR/88 - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE. - No procedimento de suscitação de dúvida, a ausência de notificação do apresentante para ofertar impugnação no prazo de 15 dias viola o art. 198, III, da Lei 6.015/73, bem como o art. 5.º, LV, da CR, caracterizando cerceamento de defesa”.

(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.10.119745-7/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 1ª CÂMARA CÍVEL - Rel. Des. Geraldo Augusto- j. 08/04/2011)

Na hipótese, a Oficiala Titular do Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis e Anexos de Guarapari suscitou dúvida sob os seguintes argumentos: i) o suscitado, ora agravante, pretende averbar a Certidão de Construção Própria nº 0061/2020 na matrícula 22.204; ii) em atenção ao disposto no art. 47, II, da Lei nº 8.212/1991, o título foi baixado em exigência em mais de uma ocasião, a fim de que o suscitado apresentasse a CND-INSS relativa à obra a que se refere a certidão; e iii) inconformado com a exigência, o suscitado impugnou a exigência, por entender que contraria a ADI 394 julgada pelo STF, o art. 410 do CNECGJES e o entendimento firmado pelo CNJ no PP nº 0001230-82.2015.2.00.0000.

O MM. Juiz de 1º Grau julgou procedente a dúvida para reconhecer a legalidade da exigência imposta pela suscitante para a averbação da Certidão de Construção Própria nº 0061/2020.

Após a prolação da sentença que julgou procedente a dúvida e a certificação de seu trânsito em julgado, o agravante interpôs recurso de apelação, ao fundamento de que o mesmo seria tempestivo, já que não teria ocorrido a publicação da sentença ou sua intimação para ciência do referido édito judicial.

Contudo, observa-se que o agravante foi regularmente notificado pelo Oficial Registrador no rosto da petição inicial, na forma do art. 198, inc. III, da Lei nº 6.015/1973 para, querendo, impugnar a suscitação de dúvida, no prazo de 15 (quinze) dias, em juízo, mas se manteve silente (cf. certidão de Id. 1211105).

Nessa linha de intelecção, porque o interessado não impugnou em juízo a dúvida no prazo referido no inciso III do art. 198 da LRP e pelo fato de a decisão que julga o incidente de suscitação de dúvida não ter natureza jurisdicional, não cabe cogitar-se de intimação judicial da parte interessada para o fim de fluência do prazo recursal.

Calha frisar que a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo digital, prevê a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico e serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Portanto, correta a decisão agravada que indeferiu o processamento do recurso de apelação após regular trânsito em julgado da sentença.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002142-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ARISTÓTELES PASSOS COSTA NETO

AGRAVADO: SEGUNDO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA - PROCEDIMENTO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - NOTIFICAÇÃO DO APRESENTANTE - ART. 198, III, DA LEI Nº 6.015/73 – INCABÍVEL INTIMAÇÃO JUDICIAL.

1. O incidente de suscitação de dúvida relativa à exigência feita por Oficial de Cartório, prevista na Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973), é procedimento de natureza administrativa e a decisão que o julga não possui natureza jurisdicional, embora seja prolatada por órgão do Poder Judiciário. Precedentes.

2. Quando a dúvida for suscitada pelo registrador, compete exclusivamente a este a notificação do interessado sobre o teor da nota de dúvida, assim como em relação ao prazo para impugnação perante o juízo competente, ou seja, não cabe à autoridade judicial determinar a notificação do interessado. (Lei nº 6.015/1973, art. 198, inc. III e IV c/c art. 199).

3. Porque o interessado não impugnou em juízo a dúvida no prazo referido no inciso III do art. 198 da LRP e pelo fato de a decisão que julga o incidente de suscitação de dúvida não ter natureza jurisdicional, não cabe cogitar-se de intimação judicial da parte interessada para o fim de fluência do prazo recursal.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.